Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. FRAUDE. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DE TERCEIRO E OS DANOS ALEGADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia gira em torno da existência de responsabilidade civil da segunda ré, empresa administradora de consórcios, pela fraude que vitimou o autor na aquisição de carta de crédito oriunda de consórcio.
2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, adquiriu uma “carta de crédito contemplada” de terceiro estelionatário, documento esse admitidamente fraudulento pela administradora de consórcios. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da empresa de consórcios deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC.
3. Por não aferir nexo de derivação com a sustentada lesão à personalidade, não há que se falar em dano moral a ser compensado.
4. Recurso conhecido e não provido.